Tribunal: TJSP
Processo: 1009230-64.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSA DO PREFEITO DIRIGIDA CONTRA A HONRA DE SERVIDORA MUNICIPAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – ACOLHIMENTO PARCIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 200 DO CC/02 – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO EM RAZÃO DAS PROVAS QUE CONSTAM NOS AUTOS – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A LESIVIDADE DA CONDUTA E O DEVER DE

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSA DO PREFEITO DIRIGIDA CONTRA A HONRA DE SERVIDORA MUNICIPAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – ACOLHIMENTO PARCIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 200 DO CC/02 – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO EM RAZÃO DAS PROVAS QUE CONSTAM NOS AUTOS – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A LESIVIDADE DA CONDUTA E O DEVER DE INDENIZAR – PALAVRAS PROFERIDAS QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DE JOCOSIDADE DE FORMA A CAUSAR CONSTRANGIMENTO NA AUTORA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS – ART. 953 CC/02 – QUANTUM DEBEATUR REDUZIDO PARA R$8000,00 DADA A NATUREZA E REPERCUSSÃO DA OFENSA E A POSIÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DAS PARTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.